Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-50.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001351-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAPIM CIDREIRA ARRANJOS E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.243.161/0001-92 (APELADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – AUSENTE O PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO – NÃO DEMONSTRADA A RECUSA OU A AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº RESP 1349453/MS) – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15 – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Nas ações em que se pretende a condenação da parte requerida à exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido de forma administrativa, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS
sob o rito dos recursos repetitivos
.

Ausentes tais requisitos, não restará demonstrado o interesse de agir da parte autora o que levará à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
CAPIM CIDREIRA ARRANJOS E DECORAÇÕES LTDA – ME,
a qual julgou procedente o pedido inicial, nos termos do inciso I do artigo 485 do CPC/15, condenando o banco à exibir os contratos descritos na inicial (000168900105334; 000000496636796 e 000000496636788), no prazo de quinze dias, sob pena de admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documentos a parte pretende provar. Ainda ratificou a multa imposta à instituição financeira no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir nos próximos três meses, além de condenar o banco ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 94031450).

Em suas razões recursais (ID 94031452), o banco alega que a declaração de sua revelia produz apenas a presunção relativa de veracidade, sendo plenamente possível a improcedência da demanda quando não comprovada a verossimilhança de seu direito.

Afirma ser inadequada a via eleita para a pretensão autoral, uma vez que carece de qualquer natureza cautelar, possuindo aspecto evidentemente probatório, como também se mostra ineficaz para afastamento de eventual perigo apontado nos autos, devendo ser a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e V, do CPC/15.

Aduz que o magistrado singular condenou o banco ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que a propositura se deu em razão da inércia do apelante, o que não pode prosperar, tendo em vista que a parte apelada deixou de demonstrar que procedeu ao prévio pedido administrativo junto à instituição financeira.

Assevera que a admissibilidade da ação de exibição de documentos está condicionada a demonstração de existência da relação jurídica entre as partes, a comprovação do prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável e a comprovação do pagamento dos custos referentes ao serviço solicitado, conforme entendimento do STJ firmado no julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.349.453/MS.

Sustenta que a notificação extrajudicial apresentada pela apelada é inválida, pois enviada pelo correio, com assinatura de terceiro, desacompanhada de procuração com poderes específicos e que o atendimento a tal solicitação importaria em quebra de sigilo bancário com responsabilização do banco inclusive na esfera criminal.

Informa ainda que não existem contratos assinados referente às operações indicadas pela apelada, em razão de que as operações questionadas foram formalizadas mediante contratação eletrônica.

Alega que não houve resistência na apresentação da documentação postulada na inicial, pois a apelada sequer solicitou os documentos na via administrativa, motivo pelo qual descabida sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, tendo em vista inexistir pretensão resistida a justificar a propositura da demanda.

Ao final, defende ser inaplicável a presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC/15, pois além da apelada carecer de interesse de agir, visa assegurar uma eventual e futura produção de prova, desvirtuando o caráter assecuratório da medida.

Encerra afirmando ser descabida a imposição de multa cominatória nas ações que objetivem a exibição de documentos, consoante a Súmula 372 do STJ, devendo tal coerção ser afastada.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 94031463).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou
Ação de Exibição de Documento
aduzindo ter realizado um refinanciamento junto ao
ITAÚ UNIBANCO S/A, sob o nº 884492114092
, o qual englobou os contratos abaixo relacionados:

a) CX Reserva / 15/03/2020/ R$ 11.500,00/ instrumento nº 000168900105334.

b) Sob Medida Aval /15\10\2019 / R$ 35.222,17 / instrumento nº 000000496636796.

c) Sob medida Aval/15/10/2020/ R$ 115.196,83 / instrumento nº 000000496636788.

Afirma que o refinanciamento previa juros máximos de 4,13% ao mês e 62,52% ao ano, no entanto, foi surpreendida com a cobrança de juros acima do pactuado, motivo pelo qual notificou a instituição financeira solicitando esclarecimentos sobre a situação, planilha de evolução de cálculos de juros e encargos, bem como a apresentação dos contratos originários do refinanciamento.

Sustenta que diante da inércia do banco em responder à sua notificação, ingressou com a presente demanda.

O banco foi citado e diante da ausência de manifestação, teve decretada a sua revelia, sendo proferida a sentença de procedência, conforme relatado.

Inconformado recorre o banco, ora apelante.

Pois bem
.

A controvérsia tem como objetivo verificar se restou comprovado nos autos o interesse de agir da parte autora a justificar a procedência da demanda com a condenação da instituição financeira ao pagamento do ônus sucumbencial.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que, para ajuizar a ação de exibição de documento para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante, o autor deve, necessariamente, comprovar que requereu referido documento de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custei do respectivo serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir – que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

In casu
, não há nos autos nenhum documento apto a demonstrar que a parte autora solicitou administrativamente os documentos que requer sejam exibidos pela instituição financeira, tampouco a demonstração de que procedeu ao pagamento pelo respectivo serviço.

Destaca-se que o documento de ID 94028067 não se caracteriza como requerimento administrativo, pois a notificação, confeccionada e assinada pela advogada Dr. Bárbara Nascimento Molina, foi enviada ao banco apelante por meio de correspondência com Aviso de Recebimento desacompanhada de procuração com poderes outorgados à advogada para representar os interesses da apelada, bem como proceder à notificação.

Desta forma, resta evidente que a parte autora não demonstrou no momento da propositura da presente exibição a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável ou sua negativa, e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Assim, revela-se equivocada a sentença, porquanto não comprovado o prévio pedido administrativo, não atendido no prazo ou a recusa do banco em atender a solicitação e o pagamento das tarifas administrativas referentes ao custo do serviço.

Aliás, a ausência de comprovação dos requisitos acima indicados leva à consequente
extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15,
pois caracterizada a falta do interesse de agir
.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ, conforme ementa de recente julgado abaixo transcrita:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

No mesmo sentido é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ O RECURSO EM VIRTUDE DE A SENTENÇA ESTAR EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC - RESP Nº 1.349.453/MS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA – VÍCIO ALEGADO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – OMISSÃO SANADA – RECURSO DESPROVIDO – MANTUENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada a partir do julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a fata de requerimento administrativo previamente à propositura da ação, impede o conhecimento da ação cautelar de exibição de documentos, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 2- Considera-se inválido o requerimento administrativo quando, embora realizado pelo contratante, em nome próprio, tenha sido assinado por seu advogado, sem procuração com outorga de poderes específicos. Inexigível conduta diversa do Banco, pois, caso fornecesse a documentação a terceiros, incorreria em quebra de sigilo bancário. - Assim, é de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. (...)”.

(N.U 1002189-83.2018.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 14/08/2019, publicado no DJE de 23/08/2019, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015)”.
(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da autora, decorrente da falta de comprovação dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, ausência do prévio pedido administrativo não respondido ou da recusa do banco e da falta de pagamento pelo custo do serviço.

Por consequência, julgo extinta
,
sem resolução do mérito, a
Ação de Exibição de Documentos,
nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15 e inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021